Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016785-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THIAGO MARQUES IENAGA - CPF: 294.160.658-03 (AGRAVANTE), AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.580.269/0001-00 (AGRAVADO), CLAUDINEY ROSA DA SILVA - CPF: 457.004.782-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. I
ncidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tutela de Urgência Indeferida. Sucessão Empresarial Fraudulenta. Ausência de Elementos Concretos. Necessidade de Instrução Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

indeferiu a tutela provisória de urgência formulada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, com fundamento em alegada sucessão empresarial fraudulenta e risco de ineficácia do processo executivo.

III. Razões de decidir

3.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que exige demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC.

4. Os indícios apontados são insuficientes, por si, para sustentar o deferimento da medida em juízo de cognição sumária. A falta de demonstração de tentativa frustrada de constrição de bens no processo de execução inviabiliza a configuração do perigo de dano, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela provisória em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta e contemporânea de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se presumindo a partir de indícios de continuidade empresarial ou vínculo pessoal entre sócios.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.05.2020; STJ, REsp 2.194.177/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1016785-66.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Thiago Marques Ienaga
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1016785-66.2025.8.11.0000, ajuizada por
Auto-Mek Peças e Serviços
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa sustar os efeitos de quaisquer alterações no contrato social da empresa Agravada, bem como impedir a alienação, oneração ou qualquer ato de disposição de bens da sociedade.

Nas razões do Recurso, alega que houve sucessão empresarial fraudulenta, com identidade de local, atividade, clientela e vínculo familiar entre os sócios, e que a alteração contratual posterior à Execução indica tentativa de blindagem patrimonial.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 289334886). Inconformado, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado na decisão de Id. 291235367.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Thiago Marques Ienaga
propôs Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa
Auto-Mek Peças e Acessórios Ltda. – EPP
, alegando tentativa de fraude na sucessão empresarial para burlar crédito oriundo de ação de execução n. 1021141-93.2024.8.11.0015, referente a um Instrumento de Confissão de Dívida no valor original de R$ 56.191,46 (cinquenta e seis mil cento e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

Na petição inicial, o autor sustentou que a empresa Rodopeças, devedora no processo originário, foi baixada por liquidação voluntária em 30/03/2023, sem a quitação do débito, o que levou à inclusão, no polo passivo da execução, de seu último sócio administrador, Sr. Claudiney Rosa da Silva.

Destacou, ainda, que suas atividades foram ilegalmente retomadas pela empresa Auto-Mek Peças e Serviços Ltda., cuja sócia administradora é Cristiane Beal da Silva, esposa do ex-sócio da Rodopeças, Claudiney Rosa da Silva, com quem é casada sob o regime de comunhão parcial de bens.

Afirmou que, embora Claudiney não figure formalmente como sócio da Auto-Mek, há indícios da continuidade da operação empresarial e da gestão anterior.

Seguiu argumentando que essa reorganização societária configura fraude contra credores, tendo em vista que a nova empresa foi criada com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar a Execução.

Com base nesses elementos, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Auto-Mek Peças e Serviços Ltda., para atingir os bens comuns a sócia administradora e seu cônjuge, ora executado, na Ação de Execução n. 1021141- 93.2024.8.11.0015.

O Juiz singular, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela de
urgência, sobretudo porque não foi realizada qualquer tentativa de penhora de bens no processo originário, o que afasta a existência do perigo de dano ou do resultado útil do processo.

Inconformado, o Agravante sustenta que a empresa Rodopeças foi encerrada indevidamente por liquidação voluntária em 30/03/2023, após contrair dívida confessada no valor atualizado de R$ 118.488,64 (cento e dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Alega que suas atividades foram assumidas pela empresa Auto-Mek, mantendo o ramo, endereço, fornecedores e clientela, o que caracteriza sucessão empresarial fraudulenta.

Aduz que a empresa Recorrida estava em nome de Cristiane Beal da Silva, esposa do antigo sócio da Rodopeças, e que, após o ajuizamento da Ação de Execução, a Auto-Mek foi transferida integralmente a terceiro, Sr. Aurélio da Silva Assunção, em evidente tentativa de afastar o patrimônio do alcance do credor.

Defende que há risco iminente de alienação ou ocultação patrimonial pela empresa Auto-Mek, o que tornará inútil eventual provimento futuro.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada.

A tutela de urgência está disciplinada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional e subsidiário, exigindo, para sua admissão, elementos concretos e objetivos de desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou confusão patrimonial (falta de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária), nos termos do artigo 50, do Código Civil.

Na hipótese, embora o Agravante aponte relação conjugal entre o antigo sócio da empresa devedora e a sócia da empresa apontada como sucessora, bem como certa identidade de atividades e proximidade de endereços comerciais, tais elementos, por si só, são insuficientes para autorizar o deferimento da medida de urgência postulada.

É certo que o alegado vínculo entre os gestores e a eventual continuidade operacional da atividade empresarial podem, em tese, ser indícios relevantes a serem apurados na instrução do incidente, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tais alegações ainda carecem de comprovação robusta nos autos, sendo precipitado extrair, em juízo de cognição sumária, qualquer conclusão quanto à configuração de sucessão empresarial fraudulenta ou de desvio de finalidade.

Outro óbice relevante ao acolhimento da pretensão recursal reside na inexistência de demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme bem observado pelo Juiz singular, não foi demonstrada a frustração de tentativa de penhora no processo de execução principal, o que compromete a caracterização do
periculum in mora
. Ou seja, a concessão da tutela de urgência pressupõe risco efetivo e iminente ao resultado útil do processo, o que não se extrai do mero receio de alienações futuras, sobretudo diante da inexistência de medidas expropriatórias frustradas até o momento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que a desconsideração da personalidade jurídica esteja lastreada em elementos objetivos de abuso:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (1) DEMANDA EXECUTIVA. DOCUMENTO SUBJACENTE. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DO PACTO A PARTIR DE OUTROS MEIOS. PRECEDENTES. (2) DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A SÚMULA 435 DO STJ. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. DISPENSA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE POR FORÇA DA INCLUSÃO DO SÓCIO NA PEÇA INICIAL (ART. 134, § 2º, DO NCPC). FATO QUE NÃO REPELE A NECESSÁRIA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DA PESSOA NATURAL TITULAR QUE, ENTRETANTO, DECORRE DA NATUREZA DA FIRMA INDIVIDUAL. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...]
4. Não se revela cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base no mero encerramento irregular da sociedade, exigindo-se o enquadramento nas hipóteses legais de confusão patrimonial ou desvio de finalidade do art. 50 do vigente Código Civil, sendo inaplicável ao caso a Súmula n. 435 desta Corte.
[...] (REsp n. 2.194.177/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não entrevejo nos autos prova inequívoca capaz de afastar a presunção de autonomia patrimonial da pessoa jurídica agravada, tampouco demonstrado risco concreto e atual ao resultado útil do processo.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025